Tribunal: TJSP
Processo: 2210290-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regime Estatutário
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que determinou a utilização do IPCA-E para correção monetária – Correta decisão – Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 quanto aos juros de mora, contudo inconstitucionalidade dos índices previstos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que determinou a utilização do IPCA-E para correção monetária – Correta decisão – Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 quanto aos juros de mora, contudo inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2210290-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante UNESP-
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA-JULIO DE MESQUITA FILHO, são
agravados JOÃO ADAUTO DOMINGOS, MARILDA RIBEIRO DE PAULA, JOÃO
CARLOS DE BRITO, JOAQUIM LUDUVÉRIO FILHO, LUCIMARA MERENDA,
SILVINA DO CARMO PELICANO BERCHIELLI e MARIA DE LOURDES FERES
TAMANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2210290-95.2019.8.26.0000
2
VOTO No 30630
Agravo de instrumento no 2210290-95.2019.8.26.0000
Comarca: Jaboticabal
Agravante:
UNESP-UNIVERSIDADE
ESTADUAL
PAULISTA
-
JULIO DE MESQUITA FILHO
Agravados:
JOÃO ADAUTO DOMINGOS E OUTROS
Juiz 1a Inst.:
Carlos Eduardo Montes Netto
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
determinou a utilização do IPCA-E para correção monetária
Correta decisão Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e
constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação
dada pela Lei n° 11.960/09 quanto aos juros de mora, contudo
inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a
correção monetária
Decisão agravada mantida
Recurso
desprovido.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
UNESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JULIO DE
MESQUITA FILHO, contra decisão que, nos autos de embargos à execução
ajuizado por JOÃO ADAUTO DOMINGOS e OUTROS, homologou os
cálculos apresentados pelo contador judicial, nos quais foi aplicado o IPCA-E
como índice de correção monetária para todo o período de cálculo.
Postula a reforma da r. decisão, argumentando para tanto
que a execução da sentença teve início antes da definição final do Supremo
Tribunal Federal do RE 870.947, devendo os cálculos ser efetuados com
correção monetária pela TR, na vigência da Lei 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2210290-95.2019.8.26.0000
3
Fls. 98: Foi determinado que os autos aguardem em
cartório até ulterior julgamento dos embargos declaratórios no RE n°
870.947/SE.
Retornaram os autos para julgamento.

RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1019, II, do Código de Processo Civil,
isto é, a intimação da agravada, uma vez que, em prestígio ao princípio da
economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato
intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
Superada esta questão, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em
20/09/2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art.
5o, da Lei no 11.960/09, conforme se verifica:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2210290-95.2019.8.26.0000
4
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações
a envolver a Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146,
Tema no 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em
22/02/2018, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)”
Diante disso, merece ser mantida a decisão agravada, pois
corretamente homologou os cálculos nos quais se aplicou a Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça-IPCA-E para fins de correção monetária.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2210290-95.2019.8.26.0000
5
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt